Tribunal: TJSP
Processo: 2165533-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Arguição de dupla garantia no contrato de locação. Omissão no julgado. Previsão exclusiva de fiança. Indicação de imóvel de propriedade dos garantes apenas para demonstrar patrimônio suficiente para garantir a solvabilidade caso necessário executar a garantia. Prequestionamento da matéria discutida.

Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do julgado.